Tribunal: TJMT
Processo: 1029686-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029686-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), PAULO DUQUES DA SILVA - CPF: 690.685.501-87 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO FIORENTIN - CPF: 000.868.291-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação indenizatória por erro médico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da intimação eletrônica de decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe é válida.

4. Ainda que ausente a intimação específica da decisão sobre os embargos de declaração, restou configurada a ciência inequívoca da parte agravante, por meio de posterior intimação eletrônica de ato ordinatório.

5. A ausência de manifestação no prazo legal configura preclusão e torna intempestivo o recurso.

6. Aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT, que autorizam o não conhecimento de recurso inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, nos termos da Lei nº 11.419/2006, dispensando-se a publicação no DJE.

2. A ciência inequívoca do conteúdo processual por intimação subsequente suprime eventual nulidade formal anterior e inicia o prazo recursal.

3. É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o prazo legal contado da ciência registrada no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270, 272, §§ 5º e 8º; 932, inciso III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.948.877/DF, rel. Min. Raul Araújo, j. 16/12/2025; TJMT, AGR 1017760-88.2025.8.11.0000, j. 30/07/2025; STJ, AgInt no AREsp 2130733/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/10/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO”
n.º 1001133-90.2019.8.11.0041 ajuizada por PAULO DUQUES DA SILVA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos (ID. 115188354):

“Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO
promovida por PAULO DUQUES DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA .

Caso em que a parte autora almeja indenização por danos morais face a suposto erro médico que ocasionou o falecimento de sua esposa.

Citado, o 2° réu apresentou contestação no Id. 18188993, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e denunciou à lide a ACE SEGURADORA S/A. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Citado, o 1° réu apresentou contestação no Id. 18795924, oportunidade em que arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

Impugnação a contestação (Id. 19433357).

Foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem e especificarem que provas pretendem produzir (Id. 40171831).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Das preliminares.

Do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pelo 2° réu.

Sem delongas, “
Segundo o art. 98 do CPC,
cabe às pessoas jurídicas
,
inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
,
demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita
.
Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária
.” (REsp n. 1742251/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 23/8/2022, DJe 31/8/2022)

Com efeito, tendo em conta que o 2° réu não demonstrou situação econômica que não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de AJG formulado pelo 2° réu.

Da ilegitimidade passiva dos réus e da denunciação a lide.

REJEITO
a preliminar ventilada por ambos os réus, porquanto o paciente foi atendido pelo sistema público de saúde em hospital conveniado ao SUS, que exerceu atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem pelo médico particular que presta atendimento pelo SUS, na qualidade de agente público. Em síntese, ambas as partes rés respondem de forma objetiva e solidária a teor do art. 37,§6 da CF/88.

Nesse sentido, obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA –
ERRO MÉDICO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMITAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6º. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940
do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”. "
os hospitais conveniados ao SUS prestam serviço público, realizam atividade típica da administração, como se Estado fosse - e por isso respondem de igual modo. [...] em síntese, respondem solidariamente com o SUS
". (Cf. Responsabilidade civil dos hospitais: código civil e código de defesa do consumidor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 129.) É assente perante o STJ que “quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social" e, consequentemente, "a participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC” (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020.), todavia, “a responsabilidade dos hospitais privados conveniados pelo SUS por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento” (AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/11/2019.) [...]
(N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo a análise de eventuais pedidos formulados ao longo da demanda que carecem de apreciação e, posteriormente aos pontos controvertidos, nos termos do art. 357 do CPC/2015,
bem como a fixação das provas que ainda serão produzidas.

Trata-se de ação indenizatória que visa apurar a legada responsabilidade civil por suposto erro médico, sendo imprescindível, portanto, a apuração das seguintes questões de fato e de direito, tais como: existência de dano alegado pela parte autora, de suposta conduta ilícita do profissional, seja por imperícia, negligência ou imprudência e o nexo de causalidade, que devem ser cabalmente comprovadas.

Sem delongas, no erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via
crucis
rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça

Neste liame, a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Com efeito, legal e legítima a inversão do ônus da prova
ope iudicis
na relação de consumo,
pública ou privada
, que tem por objeto prestação de serviço médico.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 5. No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça.
Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo,
pública ou privada
, que tem por objeto prestação de serviço médico.
6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

Feita tais considerações, INVERTO o ônus da prova.

FIXO os pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova:

a) a legalidade e a regularidade na conduta adotada pelo médico;

b) a ocorrência de danos e sua extensão;

c) o nexo causal entre a conduta e o dano alegado; e

d) a ocorrência da excludente de responsabilidade por (i) fortuito e força maior; (ii) fatos de terceiros ou (iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Para elucidar os pontos controvertidos acima, nos termos do art. 370 do CPC,
DEFIRO
a realização de perícia técnica requerida por ambas as partes.

Nomeio como perita do Juízo a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, podendo ser localizada na Rua Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail
contato@realbrasil.com.br
e
cuiaba@realbrasilconsultoria.com
, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Tendo em conta que a parte autora é beneficiária de gratuidade da justiça, sua cota parte referente aos honorários periciais será paga ao final do processo.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir da data da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º).

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”

Contra o decisum, foram opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 160681030).

Aduz a parte agravante que não foi intimada da decisão de ID. 160681030, o que gera cerceamento de defesa e violação ao artigo 272, § 2º e § 5º, do CPC.

Narra que a decisão não pode produzir efeitos em relação ao agravante, devendo ser declarada nula.

Alega que é entidade beneficente de assistência social na área da saúde, prestando relevante serviços de saúde a comunidade mato-grossense, não dispondo de condições financeiras para pagar as custas processuais e honorários pericias sem prejuízo da manutenção da entidade, motivo pelo qual postulou pela concessão da assistência judiciária gratuita nos autos de origem.

Sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da sua natureza filantrópica, sem fins lucrativos, cuja única atividade é a de prestação de serviços de saúde, principalmente no âmbito público.

Acrescenta, ainda, que a maioria do seu recurso financeiro advém de convênios firmados com o governo municipal para repasse de recursos estaduais e federais, e que possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), outorgado pelo Ministério da Saúde.

Defende que:
“o entendimento jurisprudencial consolidado, traz que as entidades beneficentes, legalmente constituídas e assim reconhecidas pelo Poder Público, como é o agravante, poderão fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, torna-se, inclusive, PRESUMIDA A ESCASSEZ DE SEUS RECURSOS, de maneira que o custeio de despesas processuais refletirá diretamente em prejuízo aos usuários que dependem de seus serviços”.

Esclarece que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
Seja acolhida a preliminar de nulidade de ausência de intimação da Agravante, o que se deu manifesto prejuízo, pois ao não ser diretamente intimada, não pode promover o recurso cabível em face da decisão agravada no tempo oportuno
, determinando-se a republicação da decisão com a correta indicação do nome do patrono do Agravante, a fim de que seja reaberto o prazo recursal com o consequente reconhecimento da TEMPESTIVIDADE do presente recurso;

b)
Seja acolhida a preliminar arguida de ausência de preparo recursal
a fim de que seja conhecido e processado o presente recurso,
sem o recolhimento do preparo
, visto que há discussão recursal quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita;

c)
Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO a fim de suspender o andamento dos autos principais até o julgamento do mérito do presente recurso
, vez que no caso versado
a concessão da gratuidade da justiça são medidas imprescindíveis
, ante a clara probabilidade do direito e ao grave perigo de lesão que será causado ao agravante que deverá adiantar a remuneração do perito correspondente a sua cota parte, no prazo determinado pelo juízo de origem, sob pena de preclusão ou desistência da prova pericial requerida;

d) Determinar a
intimação da agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões
ao presente recurso;

e) No mérito,
seja dado
total provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a decisão ora objurgada para conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante
, por ter comprovado fazer jus ao benefício, sobremais, por prestar serviço beneficente à população, exercendo atividade sem objetivos lucrativos relacionadas à saúde pública, atividade em que é notória a falta de recursos, a situação de necessidade que até mesmo pode ser presumida;

f) Subsidiariamente, caso seja distinto o entendimento de Vossas Excelências, seja deferido o recolhimento das custas processuais, bem como requer seja concedido prazo para recolhimento do preparo recursal;

(...)”.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 311609387).

Sem contrarrazões (ID. 318648396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar
(ID. 320084370).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, que in
deferiu o pedido de justiça gratuita
.

Do exame dos autos, verifica-se que
PAULO DUQUES DA SILVA propôs, em
14.01.2019
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO”
n.º 1001133-90.2019.8.11.0041 visando o recebimento de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O juízo
a quo
recebeu a inicial no dia 21.01.2019, momento em que determinou a citação dos requeridos (ID. 17378890), a parte agravante apresentou contestação no ID. 18188993, oportunidade em que pugnou os benefícios da justiça gratuita.

A justiça gratuita foi indeferida (ID. 115188354), em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 160681030).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que, em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

A parte agravante alega a nulidade da intimação referente à decisão de ID. 160681030, que rejeitou os embargos de declaração opostos, sob o argumento de que não foi expedida intimação.

Argumenta que consta dos autos pedido expresso para que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira, todavia, inexiste expedição de intimação, o que gera a nulidade da intimação e dos atos subsequentes.

O artigo 272, § 2º, § 5º e § 8º, do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

A Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu artigo 5º:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.

Ao analisar o processo de origem, verifica-se que a parte agravante realmente não foi intimada da decisão de embargos de declaração de ID. 160681030, proferida em 01.07.2024, o que acarretaria o reconhecimento da inexistência de intimação.

Apesar do relatado, embora inexista intimação para o ato impugnado, observa-se que no ID. 196086982, há certidão de impulso do dia 02.06.2025, com o seguinte teor:

“Certidão de Impulso

Autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da manifestação do Sr. Perito que informou a data designada para realização da perícia.

Manifestação do Perito:
"DATA, HORÁRIO e LOCAL para a instalação dos TRABALHOS PERICIAIS: DATA: 29/07/2025 (vinte e nove de julho de dois mil e vinte e cinco); HORÁRIO: 14h (quatorze horas); LOCAL: Real Brasil Consultoria; ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 1404; OBS: Trata-se de ATO NORMATIVO para instalação dos trabalhos, não havendo necessidade de comparecimento das partes.".

Cuiabá, 2 de junho de 2025.

Gestor(a) Judiciário(a)

Assinatura Digital Abaixo”

Acerca dessa decisão, a parte agravante foi intimada dia 16.06.2025, quando o sistema registrou ciência. O prazo transcorreu sem manifestação:

De acordo com o artigo 5º, da Lei n.º 11.419/2006, é válida a intimação realizada por sistema eletrônico, bem como o artigo 270, do Código de Processo Civil dispõe que as intimações serão realizadas sempre que possível por meio eletrônico.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse e. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SISTEMA PJE. DISPONIBILIZAÇÃO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE PRAZO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação por intempestividade. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, determinou novo julgamento dos aclaratórios por reconhecer omissão sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela embargante foi tempestivo, considerando a data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado não abordou adequadamente a questão do marco inicial para interposição do recurso de apelação após a rejeição dos Embargos de Declaração na origem.

2. Conforme registro do Sistema PJe, a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 11/08/2020, com ciência registrada em 13/08/2020, e prazo de 15 dias para manifestação com término em 03/09/2020.

3. O recurso de apelação foi interposto em 04/09/2020, dentro do prazo legal, considerando a data correta de disponibilização da sentença no sistema eletrônico.

4. A decisão colegiada anterior incorreu em erro ao considerar que a sentença foi disponibilizada em 12/08/2020, quando os registros do sistema demonstram que a disponibilização ocorreu em 13/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação conhecido. Recurso não provido.

1. O prazo recursal deve ser contado a partir da data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe, conforme registrado nos expedientes do próprio sistema eletrônico.

2. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal contado a partir da data correta de disponibilização da decisão no sistema eletrônico processual.

3. Há de ser reconhecido recurso de apelação, para o fim de declarar a licitude da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como autorizar a cobrança do referido crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula n. 568; REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986). (N.U 1058329-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE . DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJEN. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de grande porte (UNIMED CUIABÁ) contra decisão que rejeitou alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, sem publicação no DJEN. II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é válida a intimação realizada unicamente por meio do sistema eletrônico, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em se tratando de empresa cadastrada como procuradoria no PJe. III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, autoriza que intimações sejam realizadas exclusivamente por meio eletrônico, desde que a parte esteja regularmente cadastrada, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

4. O art. 246, § 1º, do CPC, em consonância com a Portaria-Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, impõe às pessoas jurídicas o dever de manter cadastro atualizado para recebimento de intimações eletrônicas, as quais se presumem válidas.

5. A intimação realizada pelo PJe equivale à intimação pessoal e é suficiente para cumprir sua finalidade, nos termos do art. 277 do CPC, não se exigindo outra forma adicional de comunicação quando não demonstrado prejuízo processual.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica como forma regular e eficaz, inclusive para fins de contagem de prazos. IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Nos processos eletrônicos, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no DJEN.

2. Pessoa jurídica cadastrada com perfil de procuradoria considera-se validamente intimada por meio eletrônico, inexistindo nulidade na ausência de intimação por outro meio, salvo comprovado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art . 5º; CPC, arts. 246, § 1º, e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1021604-64.2018 .8.11.0041, Rel. Des . João Ferreira Filho, j. 21/05/2024; AGR nº 1012994-73.2019.8 .11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 09/08/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177608820258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2025)

No mesmo sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou pedido de publicação de intimações no Diário de Justiça Eletrônico em nome do advogado, quando previamente cadastrada a parte perante o sistema de intimação eletrônica.

2. Nos termos do art. 270, caput, do CPC, a intimação eletrônica é o meio preferencial de comunicação de atos processuais. Disciplinada pela Lei n. 11.419/2006, a intimação eletrônica da parte cadastrada dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5º, caput).

3. Em harmonia com as disposições acima, os parágrafos do art. 272 do CPC prescrevem as regras relativas à "publicação dos atos no órgão oficial", mas que apenas se aplicam em relação às intimações "não realizadas por meio eletrônico".

4. No caso dos autos, embora a parte recorrente tenha requerido a realização das intimações por publicação em diário oficial, em nome do causídico, trata-se de pessoa jurídica cadastrada nos sistemas de processo eletrônico, a determinar a incidência da Lei n. 11.419/2006.

5. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não foi evidenciado nos autos.

6. Recurso desprovido. (REsp n. 1.948.877/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Dessa maneira, tem-se que a parte agravante teve ciência inequívoca dos autos, pois
“Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2130733 SP 2022/0153220-2, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022).

A ciência da parte agravante ocorreu quando foi intimada de ato subsequente (16.06.2025), contudo, não se manifestou, tendo precluído seu direito de interposição de recurso em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita (embargos de declaração ID. 160681030 - 01.07.2024).

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POSTERIOR . CIÊNCIA DE ATOS ANTERIORES. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

A intimação posterior da parte pressupõe ciência de todos os atos que lhe sejam anteriores, na forma do artigo 272, § 6º, do CPC. Em observância do princípio da instrumentalidade das formas e da teoria da ciência inequívoca, o ato processual é considerado como comunicado independentemente da sua publicação, nas hipóteses em que a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. Ainda que a intimação não se tenha dado especificamente em relação à decisão, a agravada tomou ciência do ato postreiormente, não tendo se manifestado de forma tempestiva, preclusa a questão
. (TRF-4 - AG: 50090853820214040000 RS, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 05/10/2021, 10ª Turma)”

Consigna-se que a manifestação acerca da nulidade da intimação se deu apenas após a segunda intimação da parte agravante, qual seja, a intimação do ato ordinatório de ID. 203455540 (06.08.2025). Todavia, a questão da nulidade já estava preclusa, pela ciência do ato em intimação anterior.

Além disso, o prazo para interposição do agravo de instrumento tem como termo inicial o dia 16.06.2025, data em que o sistema registrou ciência da intimação do ato ordinatório de ID. 196086982.

Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 01.09.2025, ou seja, é intempestivo, pois não observou o prazo do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026